Tribunal: TJMT
Processo: 0004976-17.2017.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004976-17.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO RESENDE MARCAL - CPF: 026.438.051-78 (APELANTE), SEBASTIAO BATISTA DE MACEDO - CPF: 172.714.288-87 (VÍTIMA), ELEOMAR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 592.681.311-53 (ASSISTENTE), EMERSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 010.572.091-71 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR OLIVEIRA - CPF: 059.128.191-08 (ASSISTENTE), BELMIRO PEREIRA DA COSTA - CPF: 172.404.501-63 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), DENIS DA SILVA COCCO - CPF: 357.799.108-98 (ASSISTENTE), VALTER PEREIRA DOS REIS - CPF: 849.984.741-20 (ASSISTENTE), KELVIO LOBO SILVA DUTRA - CPF: 702.617.461-46 (APELANTE), KASSIO LOBO SILVA DUTRA - CPF: 702.957.371-40 (APELANTE), ITALO STEFANI LARA BARROS - CPF: 030.761.121-39 (ADVOGADO), DIEGO RESENDE MARCAL - CPF: 026.438.051-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU.
RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Kássio
Lobo Silva Dutra e
Kelvio
Lobo Silva Dutra contra sentença da 2a Vara de Alto Araguaia/MT
,

que os condenou, como incursos nas sanções do art. 155, § 6o, do Código Penal, pela subtração de 25 novilhas em propriedade rural na zona rural
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao apelante
Kássio
Lobo Silva Dutra; (
ii
) analisar a existência de elementos suficientes para manter a condenação de
Kelvio
Lobo Silva Dutra, inclusive quanto à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva em relação a
Kássio
Lobo Silva Dutra é reconhecida de ofício, com fundamento no art. 110, §1o, do Código Penal, dado o decurso superior a 4 anos entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, sem recurso do Ministério Público, sendo inaplicáveis causas interruptivas.

A materialidade e autoria do crime imputado a
Kelvio
Lobo Silva Dutra restam comprovadas por provas documentais e testemunhais consistentes, incluindo reconhecimento fotográfico e depoimentos firmes de agentes públicos colhidos sob contraditório.

A negativa de autoria e a alegação de ausência de dolo são contraditadas pelo conjunto probatório, especialmente diante das evidências de envolvimento logístico e da atuação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa.

A tentativa de afastar o dolo por suposto erro de tipo não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre desconhecimento invencível sobre a ilicitude do fato.

A dosimetria da pena observou os critérios dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando corretamente a reincidência do réu, circunstância impeditiva à substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, II, CP).

Não se verifica ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na pena imposta, sendo inaplicável o controle vertical por mera discordância de quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente provido de ofício para declarar extinta a punibilidade de
Kássio
Lobo Silva Dutra, por prescrição da pretensão punitiva. Recurso desprovido quanto a
Kelvio
Lobo Silva Dutra.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, quando não há recurso da acusação.

Depoimentos firmes e coerentes de policiais, em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação penal.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, salvo demonstração de
recomendabilidade

social, o que não se verifica quando a gravidade do fato revela elevada reprovabilidade.

O dolo no furto qualificado de semoventes resta configurado pela atuação consciente e voluntária na subtração, transporte e ocultação dos animais.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 20, caput; 44, II; 59; 61, I; 68; 107, IV; 109, V; 110, §1o; 112, I. CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2165602/MG; STJ, AgRg no HC 997641/SP, Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 16.06.2025; TJMT, Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004976-17.2017.8.11.0020

APELANTE: KELVIO LOBO SILVA DUTRA, KASSIO LOBO SILVA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

KELVIO LOBO SILVA DUTRA e KASSIO LOBO SILVA DUTRA
(irmãos)

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

2a Vara de Alto Araguaia
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

0004976-17.2017.8.11.0020
), que
o
s
condenou
como
incurso nas sanções do artigo 155, §6o, do Código Penal
, as respectivas penas de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
e
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
, respectivamente
.

Em suas razões recursais
,
a defesa requer a absolvição dos apelantes,
argumentando a insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta praticada.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula pela redução da pena fixada, especialmente quanto ao aumento aplicado ao apelante
Kelvio
Lobo Silva Dutra
. (ID 292366426)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
292366428
)

A

28a
Procuradoria de Justiça,
opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a
o a
pelante
Kassio
Lobo Silva Dutra, com a consequente extinção da punibilidade, e pelo desprovimento do apelo defensivo, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em relação ao
apelante
Kelvio
Lobo Silva Dutra
.
(Exm
o
. Sr. Dr.

Alexandre de Matos Guedes
– ID 301857855)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 21 de junho de 2017, na Fazenda Barraca, localizada no sentido Rio do Peixe, KM 45, neste município, os denunciados, conscientes e dolosamente, em união de desígnios, agindo com animus
furandi
, subtraíram 25 (vinte e cinco) semoventes do interior da propriedade rural
da vítima Sebastião Batista de Macedo. Insurge dos autos que o denunciado
Kassio
, agindo em concurso com os denunciados Diego e
Kelvio
, dirigiram-se a propriedade rural da vítima, oportunidade em que subtraíram 25 novilhas. Posteriormente, Valter Pereira dos Reis, funcionário da fazenda, noticiou o rompimento da cerca que permite o acesso ao local, bem como a ausência da res furtiva. Além disso, Valter vislumbrou rastros do veículo que transportou as reses furtadas, ocasião em que informou a Polícia Civil e registrou o competente boletim de ocorrência (fls. 04-05). Por derradeiro, os investigadores de polícia realizaram diligências e lograram êxito em identificar os denunciados como sendo os autores do delito, conforme os Termos de Reconhecimento Fotográfico. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO REZENDE MARÇAL, KASSIO LOBO SILVA DUTRA e KELVIO LOBO SILVA DUTRA, como incurso nas penas do artigo 155, §6o, do Código Penal. Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados, para a oferta de defesa Preliminar escrita, nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), processados, e ao final condenados, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas”.
(ID 2923
64856)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

De início, impõe-se o acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade do apelante
Kássio
Lobo Silva Dutra, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1o, e 112, I, todos do Código Penal.

Convém, inicialmente, destacar o conceito e os fundamentos da prescrição, conforme leciona Rogério Greco (in Código penal comentado / Rogério Greco. 17. ed., rev. e atual. – Barueri

[SP]: Atlas, 2024, p. 245
): “A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade”.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação nos autos, reconheceu expressamente a prescrição, destacando que, diante da pena concretamente aplicada

-
2
(dois) anos de reclusão e da ausência de recurso por parte do Ministério Público, deve incidir a regra prevista no art. 110, §1o, do Código Penal, segundo a qual, operado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena efetivamente fixada na sentença.

No caso, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2019 (Id. 292364859), a sentença condenatória publicada em 26 de novembro de 2024 (Id. 292366402), e o Ministério Público intimado em 28 de novembro de 2024 (Id. 292366405), tendo optado por não recorrer.

Considerando a pena aplicada, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal. Tal lapso foi integralmente ultrapassado, inexistindo nos autos causa interruptiva ou suspensiva posterior ao trânsito em julgado para a acusação.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em situações como a presente, deve prevalecer a pena fixada como parâmetro para a contagem da prescrição, conforme estabelece a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao apelante
Kássio
Lobo Silva Dutra, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por se tratar de causa extintiva de punibilidade de natureza material, reconhecida de ofício, resta prejudicada a análise do mérito recursal no tocante ao referido apelante, diante da perda superveniente de objeto.

Quanto ao corréu
Kelvio
Lobo Silva Dutra
, não merece guarida o apelo defensivo, porquanto ausente qualquer mácula na r. sentença condenatória, que se revela juridicamente escorreita, lastreada em provas consistentes e produzidas sob o crivo do contraditório judicial

A tese central sustentada pela defesa
-
de negativa de autoria e ausência de dolo na conduta, sob o argumento de que o apelante teria apenas prestado
auxílio ao corréu Diego, sem ciência da ilicitude dos fatos
,
não resiste à análise do conjunto probatório, o qual se apresenta coeso, convergente e apto a respaldar a condenação com elevado grau de certeza.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, conforme demonstrado por um conjunto consistente de provas, que inclui: os Boletins de Ocorrência (fls. 15/16, 17/18 e 19/20); o Relatório Policial Preliminar (fls. 21/24 e 33/38); o Laudo Pericial n.o 220.2.18.2017.012134-01 (fls. 49/57); o Auto de Depósito (fl. 62); os Termos de Depoimento (fls. 90/91, 97/98, 104/105, 111/112, 125/126 e 135/136); os Termos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 92/96, 99/103, 106/110, 113/117 e 127/131); os Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 144/145, 149/153 e 156/160); as Guias de Identificação Criminal (fls. 162, 163 e 164); o Relatório n.o 217/2019 (fls. 172/176), além dos demais elementos colhidos em sede judicial sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

A autoria delitiva, por sua vez, não foi presumida nem inferida a partir de construções meramente conjecturais. Ao contrário, encontra-se solidamente amparada em múltiplos elementos de convicção, com destaque para os testemunhos colhidos em juízo, especialmente aqueles prestados por agentes públicos diretamente envolvidos nas diligências investigativas. Tais declarações mostraram-se harmônicas, detalhadas e revestidas de elevado grau de credibilidade, conferindo suporte firme à conclusão condenatória.

O investigador da Polícia Civil Cleiton de Souza Jacobina, em seu depoimento judicial, descreveu de forma minuciosa toda a cadeia investigativa que culminou na identificação dos envolvidos, destacando, com ênfase, a participação ativa de
Kélvio
na tentativa de reparo do caminhão utilizado na subtração do gado
.

Verbis
:

“(...)
Promotora de Justiça:
Certo? O senhor se recorda como é que foi a dinâmica desse furto? 1:49

IPC Cleiton: Sim, nós recebemos uma informação via telefone pelo próprio senhor Sebastião. Ele afirmava que o funcionário dele, o Walter, Waltinho, né? Esse Waltinho cuidava da fazenda lá e o Waltinho havia avisado
pra
ele, pois ele não mora lá na fazenda, ele mora em São
Paulo, Sebastião, e o Walter teria avisado
pra
ele que haviam rompido
a cerca
da fazenda lá e havia haviam subtraído cerca de mais ou menos umas 25 cabeças, sei lá, mais ou menos assim de vaca lá da
da
fazenda do seu Sebastião. E que esse movimento aí teria sido feito por um caminhão, que ele viu rastros de caminhão lá na fazenda, né? Rastro, caminhão aparentando ser uma gaiola, né?
Pra
é transportar essas vacas lá da propriedade rural. 2:42
E que ele tinha tido a informação, o próprio Walter funcionário da fazenda havia tido informação que é, tinha um caminhão, né?
Gaiola cheio de vaca quebrado entre a fazenda dele lá e Taquari, né? E com essas informações, imediatamente nós encaminhamos informações. 3:02 Para as polícias adjacentes, aí
na nos
municípios de Alto Taquari, Costa Rica, e Mineiros, né Alto Araguaia também os policiais militares, para que ele se mobilizasse no sentido de localizar esse caminhão
. E aí isso no dia se me falha a memória, acho que no dia após o fato entrei assim que o Walter conseguiu esse contato aí com o patrão dele, o Sebastião aí com essas informações em mãos 3:31
nós começamos algumas diligências e constatamos com o senhor
Eleomar
, que é um funcionário da prefeitura que estava fazendo um trabalho de restauração da estrada, né, das estradas vicinais ali
na próximo
ao local que teria acontecido furto. Esse
Eleomar
nos informou que havia sido procurado por 2 homens e esses 2 homens estavam com um corsa cor branca.
3:58 E se não me falha a memória? Não, não me falha a memória.
Eu me lembro exatamente que ele passou a placa do Corsa cor branca para nós, né? E quando nós é tivemos a informação dessa placa desse veículo branco, corsa cor branco e da placa, nós fizemos a checagem desse veículo e constatamos que o veículo que pertencia a pessoa de
Kássio
Lobo na época, né?
Tinha mais, mas o nome era esse
Kássio
Lobo, mas tinha mais um nome junto. 4:28 Eu não me recordo aqui qual que era, mas era
Kássio
Lobo.
E é com essa checagem em mãos e com a informação de que seria um corsa branco, que estaria sendo utilizado por pessoas que estariam buscando ferramentas. E segundo
Eleomar
, que é o funcionário lá da prefeitura que estava restaurando as estradas, esses 2
homens no corsa branco precisavam de ferramentas para consertar um caminhão gaiola que teria estragado na estrada.
4:56 Como nós já tínhamos a informação do Walter que poderia ser esse caminhão que teria saído de lá da Fazenda Barraca, nós imediatamente chamamos o
Eleomar
para ser ouvido aqui na delegacia e com aquela placa nós fizemos a checagem, chegamos no
Kássio
né, que era o
Kássio
Lobo e sabíamos também que apoio para conserto daquele veículo teria que ser ou na cidade de Alto Taquari ou ali nas adjacentes, ali das propriedades rurais próximas ao local. 5:26 Então nós fizemos a as diligências, né?
No dia seguinte até a cidade de Taquari. Chegando na cidade de Taquari nós fizemos uma pesquisa nas lojas de peças de mecânica que trabalham com conserto desses caminhões ali. E concomitante a isso nós tivemos a informação que a polícia militar de Alto Taquari munido das informações que nós repassamos
pra
eles. 5:53 Conseguiram êxito em apreender um caminhão 1113, né, de cor azul, na cidade de Alto Taquari e estava com algumas vacas, né, cerca de mais de 20 vacas dentro desse caminhão e que uma pessoa de que estava conduzindo o veículo correu
pro
mato, né? Então lá em Taquari nós já fizemos entrevista com um policial militar que havia feito a apreensão desse caminhão que era o 6:19 Arlindo, né? O PM Arlindo, né? Que aí ele nos narrou o seguinte, que na hora que eles abordaram esse caminhão, o sujeito que
tava
na cabine dirigindo o caminhão fugiu
. Nós já tínhamos informação de que poderia ser um caminhão gaiola e estaria com essas vacas nele, que poderia ser tirada lá da fazenda do seu Sebastião.
Diante disso daí, é nós seguimos a investigação no sentido de localizar possíveis apoios.
Ne oficinas, né porque normalmente quando estraga caminhão, se vai em oficinas, se vai nas lojas de peças e chegamos numa, fomos em várias lá em Taquari,
chegamos numa oficina lá que a pessoa que nos atendeu nos falou o seguinte, veio 2 homens aqui num Corsa branco, né? E pedindo peças, falando no caminhão 1113. 7:08 Aí nós casamos essa informação com o caminhão 1113, que tinha sido apreendido pela polícia militar, e com a informação do Corsa branca, cor branca, dada pelo seu Eliomar, né? Lá
na estrada que estava sendo restaurada, funcionário da prefeitura, seu Eliomar nos narrou também que negou esse apoio, negou dar as ferramentas que era da prefeitura. Não tinha nem como eles ceder as ferramentas. Porém, o seu Eliomar disse também o seguinte. 7:34 E naquela noite que quando ele negou a emprestar as ferramentas, naquela noite seguinte as ferramentas foram furtadas, né? Lá do local onde eles estavam trabalhando, lá no acampamento deles, lá da obra, né,
da restauração da estrada foram furtadas do acampamento das ferramentas e uma bomba de engraxar caminhão. 7:58
E aí, o PM Arlindo, na apreensão do caminhão, percebeu que
haviam
ferramentas. É dentro do caminhão e havia a bomba
pra
engraxar dentro do caminhão. Quando nós avisamos o
Eleomar
e mandamos fotos
pra
ele, foi exatamente a bomba aqui da prefeitura e as ferramentas da prefeitura que foram levadas. 8:18 Essas ferramentas foram pedidas aqui para que fosse dado o apoio para consertar um caminhão gaiola que estava quebrado aqui perto das estradas aqui que nós estamos restaurando tudo próximo a fazenda, entre a fazenda do seu Sebastião e o município, a cidade de Alto Taquari. Com essas informações diligenciando em Alto Taquari nós estamos nas oficinas mecânicas e aí quando a primeira mecânica que deu, a primeira loja de peça que deu informações. 8:48 É sobre 2 homens no Corsa branco que teriam ido lá. Nos falou que haviam feito contato via telefone também, né, com eles. E aí eles nos passaram, né? O telefone, os 2 telefones dos homens que haviam estado estiveram lá
pra
comprar peças e compraram. Chegaram a comprar né? 2 telefones. 9:12 E nos deram também que havia um Corsa branco, esses 2 homens andavam num Corsa branco e um dos pagamentos ou o pagamento teria sido feito via transferência bancária, que também nos foi fornecida essa transferência em nome de Hélio Carrijo. A transferência o Hélio Carrijo
teria transferido um dinheiro
pra
loja de peças
pra
pagar uma das peças né? Que teriam sido compras aí
pra
consertar o caminhão que estava estragado na estrada lá entre a fazenda do seu Sebastião e 9:42
a cidade de Alto
Taqui
. Com essas informações continuamos as checagens
né, verificando a quem seria o cadastrados numerais telefônicos, né? E
pra
surpresa nossa, um dos telefones usado por um dos homens que foi na oficina e esse homem se apresentou como Diego Marçal estava cadastrado no nome de
Kévio
. 10:08 E não foi surpresa para nós que o nome de
Kévio
é
Kévio
Lobo, irmão do
Kássio
Lobo, proprietário do corsa, cor branca, que nós já havíamos checado.
Então nós tínhamos essa informação só de cruzamento de informações de checagens, primeiro da checagem do Corsa branca que estava no nome do
Kássio
Lobo, segundo o telefone usado pelo Diego Marçal para falar com a loja de peça. Estava cadastrado no nome de
Kévio
, né irmão de
Kássio
Lobo? E. 10:37
Com essas informações continuamos os trabalhos investigativos, nos direcionando a região rural lá
de do
próximo, do local do fato e então fomos até algumas fazendas chácaras e conseguimos isso em algumas informações na chácara Flor de Lis. Na chácara Flor de Lis, nós nos deparamos lá é com as pessoas que moravam lá e nos afirmaram que foram algumas pessoas na chácara Flor de Lis 11:05 pedir apoio, né? Apoio
pra
um
caminhão gaiola
que estaria danificado nas estradas
dos sinais próximo
ali da Flor de Lis, que é ali perto da fazenda do seu Sebastião. E as pessoas dali da fazenda nos informaram que esses homens que estiveram lá, um se chamava Diego e nós com essas informações, fazendo checagens, checagens concomitantes, dentro da própria diligência, 11:33 nós chegamos na pessoa de
Kássio
Lobo, dono do veículo, e já conseguimos nas redes sociais fotografia dele. Chegamos na pessoa de
Kélvio
, irmão de Cássio lobo, também por meio das redes sociais, né? Então são pessoas de Diego Marçal também pelas redes sociais.
E não foi muita surpresa para nós, porque Diego Marçal já estava sendo investigado em outro inquérito aqui na delegacia de Alto Araguaia por furto de gado, ou seja, abigeato. 12:00 E fizemos contato com Mineiros porque os telefones dados eram tudo 64 então indicava que seria do da região de Mineiros. Os policiais de Mineiros também nos informaram a mesma coisa, que a pessoa de Diego Marçal já
tava
respondendo alguns procedimentos nesse mesmo sentido de abigeato. E que a pessoa de Carrijo
né, que é o Hélio Carrijo, também estaria respondendo a alguns procedimentos na cidade de Mineiros relacionado a abigeato. 12:28 E que é? E esse Hélio Carrijo é o nome que apareceu na transferência bancária para pagar a peça do caminhão compro na primeira oficina mecânica que nós fomos,
então com essas informações e com as fotos em mãos, apresentamos as pessoas que estavam lá na chácara do Flor de Lis e todos ali que estavam ali. Cada um reconhecia um ou outro, quando um reconhecia Diego Marçal, o outro reconhecia Cássio. E por aí vai, né
? 12:56 Todos ali reconhecendo as fotografias, quando reconhecia um reconhecer o outro, tudo mediante fotografia apresentada por eles. Voltamos
pra
cidade de Alto Taquari, intimamos aquelas pessoas
pra
se apresentarem em sede policial,
pra
serem ouvidos e voltamos
pra
cidade de Alto Taquari
. Na cidade de Alto Taquari fomos na segunda oficina mecânica do senhor goiano, né Belmiro?
O nome dele o senhor é, é alguma coisa goiano, né? Mas é goiano o apelido Goiano. E a oficina também leva o mesmo nome, Goiano. 13:25 Né?
E aí dialogando com ele, ele falou, não tiveram aqui sim um Corsa branco, algumas pessoas pedindo apoio, inclusive eu cedi o meu mecânico aqui
pra
ir lá, o mecânico deles que me falha a memória, Fábio, o nome do mecânico, o mecânico chegou a dar essa assistência e aí nós apresentamos as fotos que nós já tínhamos da pesquisa anterior, né? E aí eles reconheceram, né? O Fábio Júnior reconheceu a pessoa de Diego Marçal, reconheceu também
Kélvio
.
13:53 E o senhor Goiano, né? O Belmiro também reconheceu o
Kélvio
. Não sei se foi o
Kélvio
ou o
Kássio
, né? O Fábio reconheceu um e o senhor Belmiro reconheceu o outro, mas tudo reconhecendo as pessoas que nós estamos tentando
pra
isso por conta da nota. 14:11 Aí diante disso aí nós trouxemos tudo isso no inquérito e aí imediatamente intimamos todas as pessoas que nós havíamos encontrado na diligência
pra
que prestassem esclarecimentos em sede é policial e demos continuidade
na no
trabalho de questão pericial do caminhão das vacas e tal. E tudo isso aí foi apontado como um fator positivo no sentido de identificar que realmente as vacas eram lá da fazenda do senhor. 14:39 É
Sebastião e que todo deslinde do caso se movia no sentido de que as pessoas apontadas durante a pesquisa e reconhecidas, né? Pelas testemunhas, né, que nós encontramos durante a diligência, tratavam se dessas pessoas
Kélvio
,
Kássio
, Diego Marçal. (...)”

A testemunha Fábio Júnior Oliveira, mecânico que prestou assistência ao caminhão quebrado, foi categórico ao afirmar que
Kelvio
estava no local, apresentava comportamento nervoso e exigia celeridade no conserto
:

“(...) 1:46
Promotora de Justiça
: É o senhor se recorda? É da época dos fatos de ter ido com seu patrão consertar algum caminhão do tipo gaiola, que estava carregado de animais?

Fábio:
Sim.

Promotora de Justiça
: Conta com detalhes. O que o senhor lembra, por favor? 2:01

Fábio:
No dia lá em questão, não lembro o qual foi o dia correto, mas eles
acionaram nós
, né? Fomos até o socorro lá na estrada. E aí como que ele
eles falou
para nós que os gados
tava
a bastante tempo lá em cima da gaiola e tal, né? Aí nós fomos conseguir uma fazenda do rapaz lá para guardar os gados lá, enquanto
nós arrumava
o caminhão quebrou foi o diferencial do caminhão. 2:29 Aí no dia eles tudo apavorado, com pressa para tirar o caminhão dali e tal. Compramos uma peça, tudo fomos montagem já até de noite. Já quando nós terminamos de montagem, era umas 8 horas, 10 horas da noite por aí. Eu e meu patrão ia me ajudando, porque esse serviço diferencial não sabia regular. Ele foi lá me ajudar a regular como eu na caminhada junto com ele, com meu patrão, já até falecido, ele agora. 2:55 E aí a Camionete ficou tudo aberto, a maior confiança do rapaz. Aí esse menino normal para nós, entendeu? É coisa do dia a dia que
nós faz
todo dia aqui, né, trabalhando isso aí. E aí que que aconteceu? Nós terminamos, eles pagaram tudo à vista, nós, o meu patrão no caso, né, tudo em nota certinho, pagou, fomos embora e no outro dia nós sabemos a notícia aí que o caminhão tinha sido apreendido aí na entrada da cidade.

3:24
Promotora de Justiça:
Como é que é o nome do seu patrão na época?

Fábio:
Belmiro?

Promotora de Justiça:
Belmiro, é, você falou o seguinte, eles chegaram lá, estavam eles, é quantos estavam? E se eles estavam no veículo, quantos eram eles que estavam lá? Onde estava esse caminhão quebrado, que pediram esse socorro?

Fábio:
Era 2 num caminhão e 2 num carro que eles estavam 4 pessoas.

3:54
Promotora de Justiça:
o senhor lembra o carro?

Fábio:
Não o carro, não lembro. Lembro que ele era meio cinza, branco, coisa assim, a marca não.

Promotora de Justiça:
O senhor falou o seguinte, que vocês arrumaram um lugar para deixar os animais, como que foi isso?

Fábio:
Então que eles pediram para tirar da estrada, né? Aí
nós achou
a fazenda do rapaz, que é próximo ali, entendeu? E o
cara
autorizou tudinho, aí descarregaram os gatos lá enquanto nós
tava
mexendo, entendeu? 4:23 Aí acabamos de montar, nós fomos embora e o rapaz que é conhecido da oficina lá até falou que eles queriam carregar no mesmo dia, foi, carregou até de noite o caminhão, parece, é uma coisa assim dizendo, ele aí nós não
tava
mais nesse local aproximado ali que ele quebrou da fazenda, era uns 5, 6 km até puxar o caminhão na fazenda dele, achou um trator, puxou tudinho.

4:50
Promotora de Justiça:
Eles se identificaram de onde eles eram,
pra
onde eles estavam indo?

Fábio:
Não, falaram que era de Mineiros só.

Promotora de Justiça:
Eles demonstraram alguma pressa, urgência em sair daquele local?

Fábio:
Sim.

Promotora de Justiça:
É que que eles falaram que demonstraram essa urgência deles?

Fábio:
É, dizia que
tava
com pressa, né? E inclusive que tipo assim, eles foram lá na oficina nossa aí. 5:19 As câmeras, ela puxou tudinho. Eles lá, entendeu?
Eles entro
da minha casa, que eu morava na oficina também ao lado lá antigamente, entro de casa pedindo o carregador e eu fui buscar o carregador e já entrou atrás de mim, sabe? (...)”

Além disso a testemunha confirmou ter reconhecido Diego Rezende Marçal (falecido) e
Kelvio
Lobo Silva Dutra mediante reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial (fls. 99/103).

“(...) 6:04
Promotora de Justiça:
Certo? O senhor se recorda de ter ido na delegacia e ter feito um reconhecimento fotográfico?

Fábio:
Sim. Tinha um Monte de foto lá. Eu acho que eu foi só um ou 2. Só que eu reconheci. Não, não me lembro não.

6:30
Promotora de Justiça:
Excelência, o senhor poderia, por gentileza, compartilhar a folha de 98 dos autos, que é o reconhecimento fotográfico?

Juiz:
Só um segundo, doutora Regiane, é essa imagem, foto?

Promotora de Justiça:
Isso, Fábio, o senhor reconhece a sua assinatura?

Fábio:
Sim. 7:05

Promotora de Justiça:
Consta aqui que o senhor reconheceu o Diego Rezende e o
Kelvio
Lobo como sendo as pessoas que estavam lá do local onde estava esse caminhão quebrado. É que vocês foram lá trocar essa peça. O senhor confirma?

Fábio:
Sim.
Tá
com a minha assinatura aí. (...)”

Destaca-se, ainda, a declaração extrajudicial prestada pela testemunha Belmiro Pereira da Costa, conhecido como “Zé Goiano”, que reconheceu, de forma inequívoca,
Kássio
Lobo e Diego como os indivíduos que o procuraram em
sua oficina no primeiro dia, bem como identificou
Kélvio
Lobo como a terceira pessoa presente no segundo dia, junto ao caminhão avariado.

No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, o testemunho de Emerson Lima de Carvalho revelou que, à época dos fatos, residia em uma chácara próxima ao município de Alto Taquari, quando foi abordado pelo senhor Belmiro, que se encontrava acompanhado de dois homens. Estes lhe solicitaram autorização para realizar o conserto de um caminhão nas imediações, bem como para permitir que as novilhas transportadas no veículo bebessem água, visto que se encontravam há dois dias confinadas sem acesso a hidratação. Na ocasião, a testemunha confirmou que havia 23 novilhas no interior do caminhão.

Por sua vez, a testemunha
Eleomar
Alexandre de Souza, em declarações prestadas na fase inquisitorial, relatou que realizava serviços na região do Buriti quando avistou um veículo modelo Corsa, de cor branca, ocupado por dois indivíduos. Estes afirmaram que estavam com o caminhão quebrado e lhe perguntaram se dispunha de ferramentas para emprestar.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos em juízo, revestem-se de presunção de veracidade e gozam de fé pública, sobretudo quando submetidos ao contraditório e não contrariados por provas em sentido diverso.

No caso dos autos, tais testemunhos são claros ao atestar a autoria e a materialidade delitiva, apresentando-se em conformidade com os registros documentais constantes do processo e em consonância com o restante do conjunto probatório. Nessas condições, assumem especial relevância na formação do juízo condenatório.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a plena idoneidade dos depoimentos prestados por agentes estatais, desde que firmes, coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são
suficientes para embasar o decreto condenatório.”

(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual consolidou entendimento por meio do Enunciado n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Logo,
a versão defensiva isolada, construída tão somente sobre os interrogatórios dos réus, carece de credibilidade quando confrontada com o robusto acervo probatório, padecendo de inconsistência lógica e sendo contraditada por todos os demais elementos dos autos.

Outrossim, a tentativa de afastar o dolo sob a alegação de erro de tipo (art. 20,
caput
, do Código Penal) revela-se juridicamente inviável. Tal excludente exige, para sua caracterização, um desconhecimento invencível da ilicitude, o que evidentemente não se verifica no caso concreto, em que
Kelvio
atuou de forma direta e consciente, inclusive emprestando telefone vinculado ao seu nome e acompanhando pessoalmente a empreitada, inclusive na fase logística da manutenção veicular e deslocamento dos animais.

Ademais, é consabido que o furto de semoventes constitui delito de execução plurissubsistente, que se consuma com a inversão da posse da
res
, ainda que não haja exaurimento da vantagem patrimonial, bastando o
animus rem
sibi

habendi
e o início da deslocação da coisa subtraída, o que se confirmou inquestionavelmente pela prova oral e pericial colhida nos autos.

Dessa forma, as teses absolutórias lastreadas na negativa de autoria, na ausência de dolo e na suposta insuficiência probatória não encontram respaldo no arcabouço fático-probatório, razão pela qual devem ser repelidas, como o fez de forma fundamentada o juízo de origem.

No que tange à dosimetria da pena imposta ao apelante
Kelvio
Lobo Silva Dutra, não se vislumbra qualquer vício ou descompasso que autorize sua revisão nesta instância revisora. O juízo
a quo
observou com precisão técnica os critérios estabelecidos nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, adotando metodologia compatível com
o sistema trifásico de aplicação da pena, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, foi corretamente reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, uma vez que restou demonstrado nos autos que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, fato este que não foi infirmado pela defesa.

Ressalte-se que a reincidência é circunstância de natureza objetiva, cuja constatação não se submete a valorações discricionárias ou subjetivas do magistrado, mas sim à verificação documental de seu preenchimento, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“reincidência é corretamente fundamentada com base em condenação anterior dentro do prazo legal”.

(
AgRg no REsp 2165602/MG
)

De igual modo, a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos não encontra respaldo no caso concreto, à luz do art. 44, inciso II, do Código Penal, que veda a substituição quando o réu for reincidente em crime doloso, salvo quando socialmente recomendável e a substituição não contrariar os objetivos da pena.

No caso, a reincidência e a gravidade do fato
-
furto de 25 cabeças de gado
,
demonstram reprovabilidade acentuada da conduta, sendo plenamente justificável a opção judicial pela reclusão em regime semiaberto, sem substituição.

Ademais, o princípio da individualização da pena, de índole constitucional (art. 5o, XLVI, da CF), foi observado com rigor técnico em todas as etapas da dosimetria, não havendo nos autos qualquer indicativo de arbitrariedade ou desproporcionalidade que justifique o controle vertical desta instância.

Cumpre lembrar que o Tribunal, no exercício de sua competência revisora, não se presta a substituir o juízo de valor do magistrado sentenciante por mera discordância de
quantum,
a não ser quando configurada manifesta ilegalidade, excesso ou desvio de finalidade
-
o que definitivamente não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“A dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade do juiz, conforme o art. 59 do Código Penal, não havendo vinculação a critérios
aritméticos fixos”.
(STJ - AgRg no HC 997641/SP, Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
Djen
16/06/2025)

Dito isso, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A imposição de pena exclusivamente pecuniária, nas circunstâncias do caso concreto, esvaziaria o conteúdo pedagógico e retributivo da condenação, em afronta aos princípios da prevenção e da proporcionalidade penal.

Ante o exposto,
de ofício
,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

KASSIO LOBO SILVA DUTRA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO

DESPROVI
D
O
, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em relação ao apelante
KELVIO LOBO SILVA DUTRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025